Tribunal: TJDFT
Processo: 0749063-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749063-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMENI DA CONCEICAO ALMEIDA AGRAVADO: ELENITE ALEXANDRINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por GERMENI DA CONCEIÇÃO ALMEIDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra Camille Gonçalves Javarine Ferreira, que, em sede de cumprimento de sentença movido por ELENITE ALEXANDRINA DOS SANTOS, acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer a prescrição das parcelas de aluguéis anteriores a 3 anos da data do pedido de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 78160985), o executado defende que a r. decisão agravada incorreu em error in judicando ao desconsiderar que o indeferimento do pedido de usucapião ordinária – sentença de Id. no 233367595 – não impede a alegação de usucapião urbana como matéria de defesa. Afirma que a exequente permaneceu inerte, sem manifestar qualquer oposição à posse mansa e pacífica do executado, de modo que se operou a prescrição aquisitiva em 12.05.2023. Defende que a alienação judicial do imóvel implica em deixar o executado em situação de rua, razão pela qual estar-se diante de uma situação singular, a qual admite a ponderação de direito fundamentais. Aduz que “a medida – alienação do bem - é desproporcional e enseja a seguinte norma de decisão aplicável ao caso concreto e às situações semelhantes: A alienação do bem em ação de extinção de condomínio é inexequível, quando o condômino possuidor não tiver outro imóvel, utiliza o mesmo para sua moradia, o valor da alienação e de seus rendimentos não for suficiente para garantir o direito à moradia digna e não colocar em risco o direito de moradia da parte contrária. Nessa hipótese, resta a Agravante buscar receber o valor do débito por meio do procedimento de execução.” Alega que a r. decisão agravada é nula por ausência de fundamentação. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para “deferir os pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.” Preparo dispensado diante da gratuidade deferida ao agravante. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado alega: I - prescrição das parcelas de aluguel anteriores a três anos do pedido de cumprimento de sentença; II - inexigibilidade do título em razão da usucapião; III - direito à moradia e impossibilidade de alienação; IV - direito de ressarcimento de benfeitorias no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo; concessão da gratuidade de justiça; a decretação da prescrição dos aluguéis, limitando a execução aos últimos três anos; compensação do débito referente às benfeitorias realizadas; produção de prova pericial para comprovar o valor das benfeitorias. Resposta à impugnação no ID. 247607720. Decido. Inicialmente, rememoro que o pedido de cumprimento se fundamenta na sentença de ID. 233367595 que extinguiu o condomínio havido entre as partes em relação ao imóvel situado na Quadra 601, Conjunto 06, Lote 012B, Recanto das Emas/DF, na proporção de 60% para o executado e 40% para a exequente, bem como condenou o executado a pagar à autora aluguel mensal no valor de R$ 200,00 a contar de 15/06/2015 até a efetiva alienação. Da prescrição: Nos termos do art. 206, §3°, I, do Código Civil, prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. No presente caso, a sentença que arbitrou aluguéis em favor da autora transitou em julgado em 15/05/2018 (ID. 233367600). Ocorre que a autora somente exerceu seu direito de exigir o cumprimento de sentença em 29/04/2025, portanto, quase 7 anos após. Dessa forma, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 3 anos do pedido formal de cumprimento de sentença - de 15/06/2015 a 15/03/2022. Da usucapião A questão da usucapião já foi rechaçada na sentença, ao reconhecer que o réu não preenche os requisitos legais. De toda forma, “o ex-cônjuge que exerce a posse exclusiva sobre o imóvel após o divórcio em decorrência de mera tolerância da outra parte não exerce posse com animus domini em exclusividade, tratando-se de situação de comodato tácito e posse precária, insuscetível de ensejar a usucapião do bem.” (Acórdão 1982179, 0716216-30.2022.8.07.0009, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Do pedido de alienação do imóvel Havendo mera tolerância da parte em permitir que o ex-cônjuge resida no imóvel em comum equivale a um comodato gratuito que pode ser extinto mediante a ação de dissolução de condomínio e alienação de imóvel por se tratar de um direito potestativo e que pode ser exercido a qualquer tempo. Das benfeitorias A simples juntada de fotografias de obras no imóvel, sem indicação de quando foram realizadas e a que título (necessárias, úteis ou voluptuárias) e sem prévia autorização da parte coproprietária, não dá razão ao reembolso. Dispositivo: Em face do exposto, acolho PARCIALMENTE a impugnação apenas para reconhecer a prescrição das parcelas de aluguéis anteriores a 3 anos da data do pedido de cumprimento de sentença.” “Ab initio”, não padece de vício a decisão judicial explicitada de forma concisa. Apenas a total ausência de fundamentação é que enseja sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1o, IV, do CPC. No caso em apreciação, observo que o d. Juízo “a quo”, ao proferir a r. decisão agravada, apreciou detidamente as matérias suscitadas pelo executado impugnante. Assim, não se revela razoável ao devedor, em sede recursal, alegar ausência de motivação e fundamentação no “decisum” impugnado, quando o MM. Juiz monocrático remete suas razões à análise das matérias de direito submetidas a julgamento. O acerto ou desacerto da decisão é matéria atinente ao mérito, todavia, falar-se em ausência de fundamentação é o mesmo que relegar ao Juízo o direito, ou dever, de analisar a matéria de acordo com a lide posta e decidir como lhe aprouver. Quanto ao mais, verifica-se que o título judicial em execução (ID 233367595 dos autos de origem) julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para: a) declarar a extinção do condomínio estabelecido entre as partes sobre os direitos inerentes ao imóvel posto “sub judice”, determinando a alienação judicial dos direitos aquisitivos, cabendo à autora exequente agravada 40% (quarenta por cento) do produto da venda; b) condenar o réu executado agravante a pagar à autora exequente agravada aluguel mensal pelo uso exclusivo do imóvel, no valor de R$ 220,00, a contar de 15.06.2015 até a efetiva alienação; c) condenar o réu agravante ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Dito isso, e no que diz respeito à usucapião levantada em sede de cumprimento de sentença, verifica-se que efetivamente a r. sentença exequenda se manifestou expressamente sobre a matéria, nos seguintes termos: “(...) Não socorre ao réu a alegação de que preencheu os requisitos legais que autorizam o reconhecimento da usucapião ordinária, ao argumento de que ocupa o imóvel desde 1998, quando desfeita a união estável. É que mesmo depois da separação de fato das partes, não foi efetivada a imediata partilha do bem amealhado na constância da união estável (o que somente ocorreu com a sentença de homologação da partilha, proferida em 2007), que, por isso mesmo, permaneceu em regime de mancomunhão. (...) Dito isso, resulta que no período de 1998 a 2007, não seria possível a disposição do bem sem concordância de ambos os cônjuges, tampouco admitido o cômputo do prazo para fins de aquisição por usucapião em prejuízo do ex-convivente que deixou de residir no imóvel. Desse modo, não comprovado o requisito temporal previsto no art. 1238 do CC, a tese defensiva não vinga. (...)” Latente, pois, que a matéria já foi objeto de enfrentamento pelo Poder Judiciário. A sentença proferida na ação de conhecimento objeto do título judicial exequendo transitou em julgado, portanto, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, e à luz do art. 300 do CPC/73 (art. 336 do CPC/15), as matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento são atingidas pela imutabilidade da coisa julgada e da preclusão, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença. 2. Ademais, havendo decisão anterior, na fase de liquidação, sobre a matéria, não impugnada à época, resta igualmente precluso o debate. Incidência das Súmulas 83 e 7/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.797.925/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Ademais, a autora exequente agravada tinha ciência da permanência do réu executado agravante no imóvel, traduzindo-se em ato de mera tolerância e liberalidade, que não configura abdicação de seu direito obtido em título judicial. Por fim, no que diz respeito à tese de inalienabilidade do imóvel, tal matéria também se encontra preclusa, pois a r. sentença exequenda determinou a alienação judicial dos direitos aquisitivos, cabendo à autora exequente agravada 40% (quarenta por cento) do produto da venda. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio não admite o comportamento processual contraditório das partes. O executado recorrente, no processo de conhecimento, sustentou que a autora exequente agravada permitiu sua permanência no imóvel para o fim exclusivo de moradia, estabelecendo-se, em seu favor, “direito real de moradia”. Ora, não pode o ora agravante pretender, em sede de cumprimento de sentença, que o título judicial tenha conteúdo distinto das matérias abordadas e decididas. Não é lícito, em suma, afirmar que houve "error in procedendo” ou que o imóvel é “inalienável” após não se reconhecer suas teses defensivas em momento oportuno para, numa fase processual subsequente, deduzir inúmeras questões outras de direito já enfrentadas e decididas pelo Juízo de conhecimento. Diante da ausência da probabilidade de direito do executado agravante, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte agravada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator